Tribunal: TJMT
Processo: 1010242-28.2017.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010242-28.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), SERGIO NARCISO GUNTZEL - CPF: 345.370.829-68 (AGRAVANTE), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (AGRAVADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA – RESCISÃO DE SENTENÇA – EXORDIAL INDEFERIDA ANTE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – SUBSTITUIÇÃO POR ACÓRDÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Resta demonstrada a impossibilidade jurídica do pedido quando a ação rescisória pretende desconstituir a sentença, quando essa foi substituída pelo acórdão, nos termos do art. 1.008 do CPC.

Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto por SERGIO NARCISO GUNTZEL, contra a decisão monocrática proferida por este magistrado, que, nos autos da Ação Rescisória no 1010242-28.2017, movida em desfavor de ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, acolheu a preliminar de carência da ação arguida pelo réu, indeferiu a exordial e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de ID 11977980, o agravante reitera os mesmos argumentos tecidos na rescisória acerca da possibilidade de emendar a inicial ou apenas ratificar o pedido de rescisão para acórdão, e não sentença. Discorre acerca dos aspectos legais e constitucionais relacionados ao tema.

Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja permitido o andamento normal do processo até a rescisão dos julgados de segundo e primeiro graus.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 20690994, por meio das quais refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A matéria ventilada no presente recurso foi objeto de percuciente análise na decisão proferida na ação rescisória originária, sendo que o indeferimento da exordial por carência da ação se deu em jurisprudência firme e atual, não sendo o caso de retratação.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo por instrumento ou a apelação, ou qualquer recurso que seja, são julgados por um colegiado de desembargadores, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelos mesmos magistrados que julgariam o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Na ação rescisória originária, assim decidi:

“Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por

SERGIO NARCISO GUNTZEL, em face de ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, visando desconstituir o v. acórdão prolatado por este eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento do RAC no 55.466/2015, referente à AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO No 005092-53.2008.811.0015, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop.

Em breve síntese, defende que o juiz sentenciante, Dr. Paulo Martini, desligado da magistratura do Estado por envolvimento em casos de corrupção, agiu com escandalosa temeridade e favorecimento do ora réu nos autos da ação originária.

Sustenta que o réu nunca teve posse ou domínio da gleba sub judice, sendo ilegítimos os documentos trazidos como prova e utilizados como alicerce para convicção do juízo.

Alega que está sendo executado pela sentença injusta proferida pelo juiz, razão pela qual pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da execução que vem lhe sendo imposta e, no mérito, a rescisão da decisão proferida nos autos do processo no 005092-53.2008.811.0015, código 98080, julgando novamente a lide, conforme dispõe o art. 974 do Código de Processo Civil anulando-se a sentença de 1o grau para que a ação seja instruída na forma da lei.

Justiça gratuita deferida no ID 2805592 e tutela de urgência indeferida em decisão de ID 3728225.

Em contestação de ID 4246170, a parte ré argui preliminar de carência da ação, visto que o autor postula a rescisão da sentença, havendo acórdão que a substituiu.

No mérito, refuta in totum os argumentos lançados em seu desfavor.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito, conforme parecer de ID 6721133.

É o relatório

Fundamento e decido.

Consultando os autos, verifico que a parte autora, efetivamente, é carecedora da ação, impondo-se o indeferimento da inicial pela falta de interesse de agir, não podendo ser olvidado que o interesse processual pressupõe não só a lesão ao direito material, mas, também, a idoneidade da medida invocada na sua defesa.

Isso porque, no caso em debate, a sentença rescindenda foi substituída pelo acórdão proferido no recurso de apelação no 55.466/2015, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ÁREA PARCIAL DE IMÓVEL RURAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - CONVENCIMENTO DO JUIZ. ART. 131 CPC – INTERDITO PROIBITÓRIO – MANDADO PROIBITÓRIO – CABIMENTO - UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FALSIDADE RECONHECIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURADA – MULTA DE 1% MANTIDA - INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA NESSE PONTO REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de prova testemunhal, pois, sendo o julgador o destinatário da prova, é seu poder determinar quais são as provas necessárias ao seu próprio convencimento, consoante o art. 130 do Código de Processo Civil, mormente, quando os fatos contidos na demanda restam comprovados em perícia levada a efeito nos autos de incidente de falsidade em apenso, a possibilitar o julgamento imediato do conflito (artigo 330, I, do CPC). O interdito proibitório é ação de caráter preventivo, a qual como objetivo ou fim específico impedir se efetive turbação ou esbulho, de acordo com a previsão do art. 932 do CPC, a ação de interdito possessório garante ao possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, a faculdade de postular ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. O carreamento para os autos de documento com falsidade reconhecida em incidente anexo; configura a hipótese prevista no art. 17, inc. II, do CPC, ensejando à parte, de ofício, a condenação na multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, prevista no art. 18, caput, porém, resta afastada a indenização prevista no §2o do mesmo dispositivo legal, quando não mencionados eventuais danos.”

Importante salientar que sentença é diferente de acórdão. A sentença é um ato julgador de primeiro grau, um ato de juízo singular. O acórdão é um ato julgador de juízo coletivo, colegiado.

Então afirmar que a sentença significa acórdão ou que o acórdão significa sentença, é contrariar a técnica e a ciência do processo. Existe uma diferença fundamental entre as duas peças. Quando existe acórdão a ação foi julgada em segundo grau. Quando não existe acórdão, a sentença resolve a ação em primeiro grau. São realidades completamente distintas.

O pedido formulado pelo autor é expresso. Ele pretende a rescisão da sentença, e havendo a substituição da sentença pelo acórdão, a rescisão deve ser do acórdão, devendo esta última decisão ser atacada, não aquela primeira.

Isso porque com a interposição de recurso de apelação, a matéria analisada pelo juiz de primeiro grau foi devolvida para nova apreciação pelo segundo grau de jurisdição.

Sobre o tema este Tribunal já se pronunciou:

AÇÃO RESCISÓRIA - RESCISÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - SUBSTITUIÇÃO POR ACÓRDÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA. Resta demonstrada a impossibilidade jurídica do pedido quando a ação rescisória pretende desconstituir a sentença, quando essa foi substituída pelo acórdão, nos termos do art. 512 do CPC. (AR 116192/2010, DES. JURACY PERSIANI, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/11/2011, Publicado no DJE 10/01/2012)

Com essas considerações, em decisão monocrática,
indefiro a inicial
e, por conseguinte,
extingo os autos
, com base no art. 485, I, do CPC.”

Posteriormente, após a interposição de aclaratórios por ambas as partes, rejeitei os embargos opostos por Sergio Narciso Guntzel e acolhi os embargos opostos por Antonio Leucir Mascarello, somente para condenar a parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixei em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Dessa forma,, calcado na lei e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do indeferimento da exordial ante a carência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, não havendo argumento do agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Imponho à parte agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020